Tribunal: TJDFT
Processo: 0724438-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. FALTA DE PAGAMENTO. ENCARGOS DA LOCAÇÃO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO EFETIVADO. OUTROS AUTOS. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. DÉBITOS QUITADOS. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de ação de cobrança, manejada pelo proprietário do imóvel, na qual pede a condenação do locatário ao pagamento dos locativos e encargos da locação.

2. Por expressa disposição de lei, caso o locatário queira evitar o despejo nas ações fundadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios, deverá fazer o depósito judicial da totalidade dos valores devidos, inclusive os meses vencidos durante o tramite da ação se houver. Tendo havido consignação em pagamento dos valores em outros autos, cujo mérito foi procedente, consideram-se quitados os débitos pleiteados.

3. As dificuldades financeiras experimentadas pelo locatário, verificadas na pandemia (COVID-19) altera o deslinde da causa, uma vez que os débitos que deram origem ao processo são contemporâneos ao Decreto Distrital determinando o lockdown no Distrito Federal

4. Recurso provido.